Tribunal: TJSP
Processo: 1000805-18.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Humira AC (Adalimumabe). Retocolite Ulcerativa (CID 10:K51). Procedência da ação, condenando-se o Estado ao fornecimento do medicamento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Obrigação

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Humira AC (Adalimumabe). Retocolite Ulcerativa (CID 10:K51). Procedência da ação, condenando-se o Estado ao fornecimento do medicamento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Obrigação solidária entre os entes da federação. Tema 106 do STJ. Aplicável. Comprovada a incapacidade financeira para arcar com o tratamento. Laudo médico comprova a imprescindibilidade da medicação. Possível o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Fixação de multa diária em caso de descumprimento. Onerosidade excessiva. Redução da multa para o valor de R$ 250,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00. Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. Recurso provido e remessa necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000805-18.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ERLI
HONORATO VIEIRA RIBEIRO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de
apelação da parte autora e parcial provimento ao reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
2
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309
Apelante: Erli Honorato Vieira Ribeiro
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Voto no 14180

RECURSO
DE
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao
fornecimento
de
medicamento.
Humira
AC
(Adalimumabe). Retocolite Ulcerativa (CID 10:K51).
Procedência da ação, condenando-se o Estado ao
fornecimento do medicamento pleiteado. Pedido fundado
no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde.
Norma constitucional não é meramente programática.
Obrigação solidária entre os entes da federação. Tema 106
do STJ. Aplicável. Comprovada a incapacidade financeira
para arcar com o tratamento. Laudo médico comprova a
imprescindibilidade da medicação. Possível o fornecimento
de medicamentos genéricos e/ou similares. Fixação de
multa diária em caso de descumprimento. Onerosidade
excessiva. Redução da multa para o valor de R$ 250,00,
limitada ao teto de R$ 10.000,00. Possibilidade de
condenação ao pagamento de honorários à Defensoria
Pública.
Recurso
provido
e
remessa
necessária
parcialmente provida.
Trata-se de remessa necessária e recurso de
apelação interposto contra a r. sentença de fls. 90/122, que julgou
procedente ação de obrigação de fazer, confirmada a tutela antecipada,
para condenar a a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao
fornecimento gratuito, à parte autora, do medicamento Humira AC
40mg (Adalimumabe), na forma descrita, sob pena de incidência de
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), e bloqueio de verbas públicas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
3
Em conformidade ao que dispõe a Súmula no 421
do Superior Tribunal de Justiça, não houve condenação ao pagamento
de honorários advocatícios.
A Defensoria Pública, em apelação de fls. 129/138
questiona a possibilidade de condenação da parte ré ao pagamento de
honorários advocatícios. Alega, em resumo, que a instituição é dotada
de autonomia financeira, funcional e administrativa, de modo que a
inexistência de personalidade jurídica própria não implica em confusão
entre devedor e credor.
Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela
manutenção da sentença (fls. 150/152).
Trata-se de sentença sujeita reexame, uma vez que
ilíquida, conforme dispõe o artigo 496, I, do Código de Processo Civil e
Súmula 490 do E. STJ.
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Posto isso,
recebo-o em seus regulares efeitos.
Desde logo, é preciso destacar que o Recurso
Especial no 1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do
CPC, pertinente ao Tema no 106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali
fixada a seguinte tese:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
4
TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração -
EDcl no Recurso Especial no 1.657.156, aquela Corte Superior acolheu
em parte apenas aquele oposto pelo Estado do Rio de Janeiro, e, de
ofício, alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso
especial repetitivo, passando a assim dispor a tese fixada:
TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento
repetitivo passa a ser:
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
5
i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de
forma que os requisitos acima elencados sejam
exigidos de forma cumulativa somente quanto aos
processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018.
Como se vê, os critérios ali estabelecidos deverão
ser exigidos apenas nos processos judiciais distribuídos a partir de
04/05/2018, hipótese que se aplica aos autos em questão.
Dito isso, passa-se à analise das questões
preliminares.
No que toca à legitimidade do Estado para figurar no
polo passivo da ação, cumpre consignar que os destinatários da norma
contida na primeira parte do artigo 196 da Constituição Federal (“A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
6
saúde é direito de todos e dever do Estado”) são as pessoas jurídicas dos
três níveis da Federação. Como consequência, as prestações decorrentes
do dispositivo podem ser exigidas de qualquer uma delas.
Nesse sentido, o STF no RE no 855.178/SE, E. Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; e no AI no 550.530, AgRg, Rel. Min
Joaquim Barbosa, j. 26/06/2012; o STJ no AgRg no REsp no
1.082.865/RS, Rel. Min Ari Pargendler, 1o T, j. 20/08/2013; no REsp no
771.537/RJ, Rel. Min Eliana Calmon, 2aT, j. 3/10/2005; e os seguintes
julgados das Câmaras de Direito Público deste Tribunal: Ap. no
0132644-35.2006.8.26.0053, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1o C.,
j. 26/04/2011; AI no 0157085-69.2011.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças
de Carvalho, 9a C., j. 10/08/2011; Ag. no 2236712-49.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Aroldo
Viotti,
11o
C.,
j.
24/11/2015;
Ap.
216452288.2015.8.26.0000, Rel. Des. Aliende Ribeiro, 1o C., j.
15/12/2015; Ap. no 0019542-30.2009.8.26.0053, Rel. Des. Jarbas
Gomes, 11oC., j. 15/12/2015.
Ainda, tal orientação encontra-se pacificada neste
Tribunal de Justiça com a aprovação da Súmula no 37 pelo C. Órgão
Especial, segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento
e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
No caso ora em tela, optou a autora por pleitear
seus direitos perante o Estado, não cabendo, pois, à parte ré, intervir em
sentido contrário na tentativa de se abster de sua responsabilidade legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
7
Resta inevitável, pois, que a FESP figure no polo
passivo do pleito em questão.
Feitas tais considerações, passa-se à análise das
questões de mérito.
Como dito anteriormente, cuida-se de ação
ordinária ajuizada com o objetivo de que o Estado seja condenado ao
fornecimento, à parte autora, do medicamento supramencionado.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente a
ação, confirmando a tutela antecipada, para condenar a parte ré ao
fornecimento gratuito do fármaco requerido.
Entende-se que, de fato, o deferimento do pedido
era medida que se impunha.
Salienta-se, primeiramente, que a autora é pessoa
comprovadamente incapaz de arcar com o tratamento de que necessita.
É o que se depreende dos documentos apresentados à fl. 8/18 dos autos,
os quais são suficientes para a comprovação de que a renda mensal por
ele angariada se mostra em flagrante desacordo ao alto custo do
medicamento.
Ademais, ressalta-se o fato de se encontrar a autora
sob o abrigo da gratuidade de justiça (fls. 37/41) e ser assistida pela
Defensoria Pública na presente demanda, fato que corrobora a tese da
hipossuficiência financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
8
Para além disso, depreende-se do laudo médico
apresentado às fls. 24/34 que a autora padece de Retocolite Ulcerativa.
Não por outro motivo, pleiteia o fornecimento do medicamento
anteriormente descrito, uma vez que necessários para o tratamento de
sua moléstia.
Importante dizer que referida documentação possui
legitimidade probante suficiente para, no caso concreto, comprovar a
imprescindibilidade do medicamento solicitado à saúde do autor. Trata-
se de documentação produzida por profissional regularmente
credenciado, que goza de presunção de idoneidade técnica e de
veracidade sobre a necessidade do paciente. Destaca-se, ainda, que tais
documentos sequer foram impugnados de forma fundada pela parte
impetrada, fato que corrobora a supracitada tese de veracidade dos
relatórios.
No mais, não se trata, evidentemente, de ignorar o
princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e
princípios que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e
de responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196, da Constituição Federal e
evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da parte autora.
Não há, portanto, infração ao princípio da isonomia.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
9
“em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que
a prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor
de um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social
como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais
recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de
critérios distributivos para esses recursos”.
Além disso, ressalta-se que a norma contida no
artigo 196, da Constituição Federal não é meramente programática. É
direito consagrado na Constituição Federal que não pode ficar ao
alvedrio do Administrador que, com sua omissão, pode simplesmente
torná-lo inócuo.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário
interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas
previsões, posto que não é dado à Administração ignorar as
determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas e
estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários dos
serviços públicos.
Não é caso de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, mas apenas de garantir direito que a Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
10
Federal assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo
próprio Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de
poder, desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu
cumprimento.
Reitera-se. A autora fez prova de que sofre de
doença grave e necessita do fármaco indicado.
Não se pode negar o direito à vida digna nem se
pode ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito
social à saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e
dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação”.
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social
do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço
de saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do
indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua
saúde” (item 4). No mesmo sentido a Lei n. 8.080/90 e a LC n. 791/95.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
11
Resta, portanto, evidenciada a necessidade da
medicação apontada, de modo que a concessão dos medicamentos
pleiteados era medida inevitável.
Importante dizer que, em hipóteses análogas, já
decidiu esta C. Câmara em relação ao mesmo medicamento:
MANDADO DE SEGURANÇA. SÁUDE. Doença de
Crohn. Humira (Adalimumabe). Cabe ao Estado
propiciar o atendimento médico, fornecendo o
insumo. Ordem amparada no artigo 196 da
Constituição Federal. Concessão da segurança.
Manutenção. Recurso de apelação e reexame
necessário não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
9101405-14.2009.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3.VARA; Data do Julgamento: 20/08/2012; Data
de Registro: 22/08/2012).
Nesse mesmo sentido, há entendimento de minha
relatoria na apelação de no 1008297-87.2014.8.26.0066, julgada em
27/07/2015.
Entretanto, consoante fora explicitado pela r.
sentença, destaca-se que o fornecimento do medicamento em questão
não pode estar adstrito a especificações de marcas, admitindo-se,
portanto, o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares,
desde que respeitado rigorosamente o princípio ativo, as dosagens e as
formas de aplicação, constantes da receita médica atualizada, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
12
deverá ser apresentada a cada 4 (quatro) meses, no intuito de comprovar
a persistência da necessidade do tratamento.
No que tange à questão da multa fixada, tem-se que
o valor arbitrado comporta redução.
Quanto ao tema, é importante registrar a legalidade
da aplicação da multa diária às pessoas jurídicas de direito público, já
amplamente reconhecida pela jurisprudência.
Sua imposição se revela como o meio mais eficaz
para estimular a realização da obrigação imposta judicialmente. Trata-se
de mecanismo legítimo à garantia da efetividade do provimento
jurisdicional, não sendo vedada por qualquer dispositivo legal, desde
que aplicada proporcional e razoavelmente.
A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal
de Justiça a respeito do tema:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
POSSIBILIDADE
DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO JUDICIAL
DETERMINANDO
A
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS SOB PENA DE COMINAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. GARANTIA
DA
EFETIVIDADE
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
13
1. É firme o entendimento desta Corte de que, nos
termos do art. 461 do CPC, é cabível a cominação de
multa contra a Fazenda Pública por descumprimento
de obrigação de fazer, como no presente caso, em
que aplicada em razão da inobservância da
determinação
judicial
de
apresentação
de
documentos.
2. Agravo Regimental do ESTADO DE MINAS
GERAIS desprovido.”
(AgRg no AREsp 199.039/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014)
Assim, em face da possibilidade de descumprimento de
obrigação judicialmente fixada, afigura-se
perfeitamente admissível o arbitramento de multa sancionatória contra a
Fazenda para compeli-la ao cumprimento da obrigação.
Entende-se, entretanto, que no caso em comento o
valor arbitrado pelo juiz a quo é, de fato, excessivamente oneroso.
Assim sendo, observando a finalidade da multa
diária, bem como a necessária razoabilidade e proporcionalidade em seu
arbitramento, fixo-a no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
por dia para o caso de descumprimento da obrigação, com limite de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Por fim, no que tange à questão suscitada, em sede
de apelação, é de rigor a reforma da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
14
Quanto aos honorários advocatícios, ressalto,
primeiramente, que não há qualquer vedação à possibilidade de
pagamento de honorários à Defensoria Pública.
Nesse sentido, as inovações legislativas posteriores
à edição da Súmula 421, do C. STJ, não mais impedem a Defensoria
Pública e aqueles a ela conveniados de receber honorários, quando
vitoriosos em causa contra o próprio Estado de que aquela é integrante.
A princípio, pela autonomia, trazida pela Reforma
do Judiciário, em sua Emenda 45/04, que alterou, no particular, o art.
134, da CF:
Art. 134 (....) §2o: às Defensorias Públicas Estaduais
são asseguradas autonomia funcional e administrativa e
a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos
limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias
e subordinação ao disposto no art. 99, §2o
A ideia de autonomia diz respeito, justamente, a
esta especificação no orçamento, de modo que as verbas direcionadas à
Defensoria Pública sejam diferenciadas das despesas comuns do Estado.
A determinação constitucional, que não deve ser
restringida, serve para preservar, diante da importância do objetivo que
o legislador reformador assumiu, condições necessárias para a
efetivação do acesso à justiça, não mais condicionando estruturas das
Defensorias a decisões governamentais de ocasião.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
15
Se os orçamentos são distintos e se as verbas
auferidas têm destinação específica, não há como perpetuar-se a tese da
confusão, que norteou a consolidação jurisprudencial.
Isso porque a autonomia visa exatamente distinguir
o que a subordinação confundia. Ainda que a pessoa jurídica seja a
mesma - no caso, o Estado de São Paulo - as origens e a destinação dos
orçamentos são constitucionalmente distintas.
Entender o contrário significaria, primordialmente,
ignorar a disputa orçamentária que chega a gerar, não raras vezes, até
mesmo confronto de poderes (demonstrando que a mesma pessoa
jurídica tem, por certo, interesses e objetivos distintos, de acordo com as
funções institucionais de seus órgãos), e, depois, subordinar toda a
distribuição orçamentária ao crivo do Executivo (ignorando as
determinações e limitações que a própria Constituição lhe impõe).
Mas há também mudança legislativa expressa,
advinda da Lei Complementar n.o 132/09, que alterou dispositivos da
Lei Complementar n.o 80/94, entre eles o art. 4o, XXI, inserindo entre as
funções institucionais das Defensorias Públicas a de:
Art. 4o (...)
XXI
executar e receber as verbas
sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive
quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-
as a fundos geridos pela Defensoria Pública e
destinados,
exclusivamente,
ao
aparelhamento
da
Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus
membros e servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
16
A execução das verbas de sucumbência, destaca a
lei, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos (sem
restrições, portanto, com relação à pessoa jurídica de que seja
integrante), integra o rol de competências da própria defensoria é
dever, não mera faculdade, fazê-lo, portanto.
Tenho, assim, que o retrato firmado pela Súmula
421, do STJ, posto que não acompanhado pela legislação que a sucedeu,
não mais abarca com precisão a hipótese em comento. Acompanho,
portanto, decisões que já vêm sendo proferidas neste Eg. Tribunal:
PROCESSO CIVIL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER

PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Defensoria Pública
que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios,
ainda que provenientes do mesmo ente federativo
Precedentes do E. STF e desta Colenda Câmara

Verba honorária que deve ser suportada por ambos os
réus
Pedido subsidiário acolhido
Sentença
reformada Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1011052-21.2017.8.26.0344; Relator:
Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/06/2018; Data de
Registro: 25/06/2018).
APELAÇÃO Obrigação de fazer Saúde Autora
acometida por neoplasia maligna
Presente a
necessidade de se proteger o bem maior, a vida, correta
a decisão que manda providenciar consulta com
exames, tratamento e medicamentos Multa reduzida
Verba honorária devida à Defensoria Pública do
mesmo ente Entendimento firmado no julgamento do
AR 1937 pelo E. STF Preliminar rejeitada Recurso
da autora provido, provido parcialmente o recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
17
apelação da Municipalidade de Jacareí e o reexame
necessário.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1001029-12.2016.8.26.0292;
Relator:
Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Jacareí Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 23/01/2018; Data de Registro:
23/01/2018).
AÇÃO ORDINÁRIA Fornecimento de medicamento
para tratamento de osteoartrite e nódulo de Herbeden
Alegado direito à vida e á saúde, cabendo ao Estado
propiciar o atendimento médico da autora, fornecendo
o medicamento prescrito É necessário que esse direito
venha a ser respeitado e implementado pelo Estado,
destinatário do comando constitucional Sentença de
procedência Pretensão de afastamento da condenação
da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios à Defensoria Pública
Autonomia
constitucional
da
Defensoria
Pública

Verba
honorária devida, não se tratando de confusão entre as
partes Multa mantida Recursos não providos”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0051780-
97.2012.8.26.0053; Relator: Magalhães Coelho; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Comarca de
São Paulo; Data do Julgamento: 23/06/2013; Data de
Registro: 27/06/2014).
AÇÃO ORDINÁRIA Constitucional. Direito à saúde.
Medicamento. 1-) O art. 196, da CF, é norma de
eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer
normatização infraconstitucional para legitimar o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento de medicamento ou
aparelhos. 2-) Prevalece nesta Câmara o entendimento
de que a negativa ao fornecimento de medicamentos
fere o direito subjetivo material à saúde. 3-) Tendo em
vista, que as rés foram condenadas, solidariamente, a
fornecer o aparelho pretendido pelo autor, nada mais
justo que sejam ambas condenadas ao pagamento dos
honorários advocatícios de seu patrono. Ademais, não
convence o argumento de que o patrimônio do Estado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
18
da Defensoria Pública é único, pois a segunda possui
autonomia administrativa e financeira. Recurso do
autor provido e recursos da Fazenda e da
Municipalidade não providos
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0032716-37.2011.8.26.0506; Relator: Camargo Pereira;
Comarca de ; Data do Julgamento: 27/08/2013; Data de
Registro: 04/09/2013).
Nesse sentido decidiu também, por maioria, o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
AGENDAMENTO
DE
CONSULTA
MÉDICA
PARA
CRIANÇA.
NEUROLOGIA.
NECESSIDADE
COMPROVADA.
DEMORA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA
DE FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO
DIREITO.
PEDIDO
PROCEDENTE.
MULTA
COMINATÓRIA
MANTIDA.
SENTENÇA
CONFIRMADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
CAUSA
CONTRA
O
ESTADO DE MINAS GERAIS. POSSIBILIDADE.
- Nos termos do art. 148, IV, do Estatuto da Criança e
do Adolescente, compete à Vara da Infância e
Juventude apreciar demandas civis fundadas em
interesses individuais, difusos ou coletivos de crianças e
adolescentes. Preliminar rejeitada.
- Não se reforma sentença que determinou, diante de
provas da necessidade, o agendamento de consulta
médica neurológica para criança, quando a prova
documental é contundente acerca desta necessidade.
- Sem a inclusão de penalidade que desincentive
eventual demora no cumprimento da ordem, corre-se o
risco de ser ineficaz a decisão judicial.
- Nas causas que envolvem parte representada pela
Defensoria Pública e o Estado de Minas Gerais, são
devidos os honorários advocatícios àquela em razão de
sua autonomia administrativa.
(TJMG;
Apelação
Cível
/
Remessa
Necessária
1.0079.14.067691-1/003; Relator: Alberto Vilas Boas;
Órgão Julgador: 1a Câmara Cível, por maioria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000805-18.2019.8.26.0309 -Voto no 14180
19
julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em
09/07/2018).
De rigor se observar que, diferentemente do que se
verifica com advogados públicos, os honorários jamais compõem a
remuneração do defensor
sendo destinados, exclusivamente, ao
aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de
seus membros e servidores, portanto, sem qualquer possibilidade de
incorporação aos vencimentos, inclusive diante do que dispõe
expressamente os arts. 46, III e art. 130, III, ambos da LC n.o 80/94.
Ademais, há entendimento recente do Plenário do
Supremo Tribunal Federal de que são devidos honorários à Defensoria
mesmo quando litiga contra o ente público a qual pertença.
Assim é que, no AgRg na Ação Rescisória n.o
1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30.06.2017, restou
decidido que, “após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e
80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública
da União, permitindo a condenação da União em honorários
advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de
âmbito federal, diante da sua autonomia funcional, administrativa e
orçamentária”.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou integral
provimento ao recurso e parcial provimento à remessa necessária, nos
termos supracitados.
MARCELO SEMER
Relator